Tribunal: TJDFT
Processo: 0700754-26.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO. DIREITO DO PACIENTE.
1. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da CRFB/1988. No mesmo sentido, os artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental. Disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos.
2. Embora a Lei Distrital n.o 4.887/2012 assegure aos doentes renais crônicos, em terapia substitutiva do rim, o transporte público gratuito, o agravado tem quadro de Doença Renal Crônica Terminal, em tratamento dialítico regular 3 (três) vezes por semana, com risco elevado de complicações durante a sessão (como hipotensão e queda), restando consignado o risco da utilização de transporte público para o seu tratamento, nos termos do relatório de ID 35356422 - Pág. 24.
3. Os elementos do processo evidenciam a hipossuficiência do agravante, que realiza seu tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sem condições de arcar com o seu transporte individualizado. É evidente o perigo da demora, que pode acarretar mais riscos à saúde do paciente. Desse modo, é imperioso o deferimento da tutela de urgência para que o Distrito Federal seja obrigado a oferecer transporte individualizado ao agravante, para se locomover de sua residência até o local de tratamento, bem como o respectivo retorno. Precedentes desta Turma: Acórdão n.o 1417660 e Acórdão n.o 1417730.

4. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão proferida nos autos de origem e antecipar os efeitos da tutela jurisdicional, confirmando a liminar deferida, para determinar ao Distrito Federal que forneça ao agravante o transporte de sua residência (Recanto das Emas) até a unidade de saúde em que realiza tratamento (Hospital Regional de Taguatinga), às segundas, quartas e sextas-feiras, de 19 às 23 horas, bem como o trajeto contrário, para retorno à sua residência, sob pena de sequestro de verbas públicas, para o custeio do transporte individualizado. Sem custas, nem honorários advocatícios.